Tribunal: STF
Processo: Rcl 62844
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 323. ACÓRDÃO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ATO ATACADO E O PARÂMETRO DE CONTROLE. 



    1. O Plenário do Supremo, no julgamento da ADPF 323, proclamou a inconstitucionalidade do verbete n. 277 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, segundo o qual “cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho”. 



    2. Uma vez que o órgão reclamado admitiu a ultratividade da norma coletiva com fundamento na existência de coisa julgada anterior ao parâmetro de controle indicado, não há falar em identidade material do ato reclamado com o paradigma, de modo que não cabe o manejo da reclamação constitucional.



    3. Agravo interno desprovido.